Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702469-40.2022.8.07.0000 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ODORICO GONÇALVES BARBOSA contra a r. sentença exarada sob o ID. 32228251, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Reintegração de Posse proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA, para reintegrar liminarmente o autor na posse da área comum do condomínio ocupada pelo requerido, ora apelante. Previamente à distribuição do recurso, o requerido apresentou a presente petição, postulando a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta, sob os argumentos de que a inicial não fora instruída com documentos hábeis a comprovar a propriedade ou posse do condomínio sobre a área em questão; que adquiriu a área objeto dos autos no ano de 2008, através de cessão de direitos, inclusive arcando, há mais de dez anos, com os encargos tributários pertinentes; e que não restaram preenchidos os requisitos necessários à reintegração de posse. É o relatório. DECIDO. O apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso de apelação contra ela interposto. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso. Nesse sentido seguem entendimentos desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA DIREITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALBOCICLIBE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, corresponderá à quantia relativa à soma dos valores de todos eles. Assim, verificando-se que a autora observou os comandos da norma processual, rejeita-se a impugnação formulada. 3. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. O fato de o medicamento, objeto da demanda, não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 6. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais apontados. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1255316, 07099070720198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJE: 19/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADVOGADOS PÚBLICOS. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE. GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 192/2014. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO NO PROVIMENTO SENTENCIAL. ACORDO ULTERIOR. IMPUTAÇÃO DE "DESPESAS PROCESSUAIS" AO VENCIDO. ALCANCE DA EXPRESSÃO VOCABULAR. VERBA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AOS CAUSÍDICOS. TRANSAÇÃO OMISSA. COMPREENSÃO DA VERBA FIRMADA PELO TÍTULO JUDICIAL SUBSTITUÍDO PELA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO CONCERTO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONFESSADA. RESPONSABILIDADE DAS PARTES PATROCINADAS (CPC, ART. 90, § 2o). PRETENSÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO. OBJETO AUSENTE. PRELIMINAR. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO JÁ PROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A alegação no recurso de matéria que não integrara o objeto de exame do provimento sentencial é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, precipuamente quando o recurso já é ordinariamente municiado do efeito suspensivo. 3. (...) 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários majorados. Unânime. (Acórdão 1302196, 07119126320198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, o requerido, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a este tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, razão pela qual passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese dos autos, vê-se que a sentença recorrida, em razão de ter concedido a tutela de urgência postulada pelo autor, não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do que determina o artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. O diploma processual civil, em seu artigo 1.012, §4o, estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Sobre o tema, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] ensinam: “Em resumo, a obtenção de efeito suspensivo para a apelação naqueles casos excepcionais do §1o do art. 1.012 do CPC (hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo) exige: (i) Demonstração de probabilidade de provimento da apelação, ou, em outros termos, o fumus boni júris no âmbito recursal; ou (ii) Fundamentação relevante, acompanhada de um risco de dano grave ou de difícil reparação resultante da não concessão de efeito suspensivo. Perceba-se que tais requisitos são alternativos, vez que a lei utiliza a partícula “ou”. Basta que se verifique o que está previsto no item (i) ou no item (ii), sendo desnecessário sua concorrência. No primeiro caso (i), está-se diante de uma espécie de tutela de evidência. Não é necessário demonstrar periculum in mora, mas “apenas” que é provável o provimento da apelação. (...). No segundo caso (ii), tem-se a clássica tutela de urgência, porque o dispositivo nitidamente exige a conjugação do fumus boni júris e do periculum in mora, representado pela demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação resultante da não concessão de efeito suspensivo. Neste caso, o fumus boni júris, ressalte-se, se dá em grau menor do que aquela hipótese de tutela de evidência (i), porque aqui a lei se satisfaz com a relevância da fundamentação, e não necessariamente com a probabilidade de provimento da apelação, o que é bem diferente e, salvo melhor juízo, mais intenso”. É cediço que, para fins de deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deve ser analisada com base nos elementos de prova produzidos pela parte recorrente, de modo que, havendo elementos de prova aptos a respaldar a pretensão deduzida, poderá ser concedido efeito suspensivo à apelação. No que diz respeito aos requisitos necessários à reintegração de posse, o Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece o seguinte: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Analisando-se o processo originário, é possível perceber que as provas presentes nos autos, em especial os documentos referentes ao condomínio (ID. 31146454), as imagens do condomínio e do muro construído pelo apelante (IDs. 31146523 e 31146668), os documentos referentes à regularização fundiária do condomínio (ID. 31146750) e os croquis (ID. 31144917), apontam que o muro fora construído no ano de 2016 e que parte da área ocupada pelo apelante realmente encontra-se dentro da área comum do condomínio, bloqueando o acesso a alguns lotes de propriedade de outros moradores. Desse modo, verifica-se que restou demonstrada a posse do condomínio, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos necessários à pretensão de reintegração de posse. Por fim, o apelante não apontou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, não havendo, ainda, fundamentação relevante que evidencie qualquer indício de risco de danos decorrentes da não concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sendo assim, ausentes qualquer dos requisitos previstos no §4o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, não há que se falar no deferimento da pretensão modificativa do efeito recursal, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte, consoante se vê dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NECESSÁRIOS INEXISTENTES. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária para a aquisição de veículo. 2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, constituindo, portanto, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O art. 1012, § 3o, ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Com efeito, não estão presentes as condições previstas no § 4o para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a análise dos autos não permite aferir a possibilidade acentuada de acolhimento da tese recursal, nem mesmo a existência de dano à recorrente pelo perigo na demora. 3. No caso em deslinde houve indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 4. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 5. Nos termos do art. 2°, § 2°, do diploma legal referido, a caracterização da mora do devedor exige a comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço constante do instrumento negocial, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, não sendo suficiente o simples envio. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389312, 07056021520218070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSEAMENTO DE ASSINATURA. CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O SEU NOME. VIABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não constatada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante, tendo em vista que a r. sentença condicionou o prazo de cumprimento da obrigação de fazer ao trânsito em julgado do presente feito, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao apelo. 2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ. 3. Na espécie, é incontroversa a prática de fraude contra o consumidor, por meio da qual terceiros, utilizando-se indevidamente dos dados e de documentos pessoais da vítima, ora apelada, tomaram empréstimo bancário fornecido pela apelante e adquiriram veículo comercializado pela concessionária de veículos ré, ora apelada. 4. Constatada a aludida fraude, cabe ao credor fiduciário, ora apelante, atuar perante a autoridade de trânsito para transferir o veículo para sua titularidade, nos moldes do art. 1.361 e seguintes do CC, bem assim os tributos e infrações de trânsito vinculados ao aludido bem. Precedentes deste e. Tribunal. 5. É certo que a incontroversa fraude praticada contra o consumidor teve o condão de aviltar os seus direitos de personalidade, especificamente no que se refere ao seu nome e à sua honra objetiva. A propósito, o consumidor teve o nome submetido ao risco de inclusão em cadastros de devedores, bem assim na dívida ativa, em razão das sucessivas infrações de trânsito praticadas pelos fraudadores com a utilização do veículo adquirido fraudulentamente. Desse modo, afigura-se escorreita a r. sentença, ao condenar a instituição financeira, ora apelante, e a concessionária de veículos ao pagamento de indenização por danos morais. 6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 7. Da análise dos julgados desta e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões a direitos de personalidade de consumidores em razão de fraude contra eles praticada por terceiros, consubstanciada na tomada indevida de operação de crédito perante instituição financeira para aquisição de veículo. Esse parâmetro, por certo, foi devidamente observado pelo Juízo de origem, razão pela qual não há falar em alteração da importância atribuída pela r. sentença a título da aludida reparação. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1390374, 07161741620208070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ÚLTIMO ARBITRAMENTO. 1. A apelação interposta contra sentença que confirma a tutela provisória, em regra, é recebida apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é feita em caráter excepcional desde que esteja presente probabilidade de provimento do recurso ou de fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo que a ausência de um desses requisitos enseja o indeferimento da pretensão modificativa do efeito recursal. 2. Reconhece-se a condição de consumidora à pessoa jurídica quando a sua vulnerabilidade in concreto - técnica, financeira, operacional ou informacional -ficar evidente perante à fornecedora do serviço ou produto - Teoria finalista aprofundada, o que atrai a incidência do microssistema consumeirista. 3. A inclusão irregular do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, exige tão-somente a prova da inscrição, dispensando a demonstração dos fatos constrangedores. 4. A indenização por dano moral há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor. 5. Quando as circunstâncias fáticas revelam prejuízos extraordinários, impõe-se a redução da verba arbitrada pelo juízo a quo para que haja proporcionalidade entre a sanção e ao dano. 6. Na condenação por dano moral, independente da natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade, a correção monetária tem sua fluência deflagrada a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1391075, 07039621720208070002, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por conseguinte, a despeito do esforço argumentativo apresentado pelo apelante, não se observa, em um exame sumário, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, em especial argumentação suficiente e hábil a demonstrar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Após a distribuição do recurso de apelação, a presente Petição deverá a ela ser associada, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022 às 19:41:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DANOSO, Denis; SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis: teoria e prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 188-189.